Tribunal: TJMT
Processo: 1042786-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042786-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), ARI VALDEMAR VELKE - CPF: 144.920.590-91 (AGRAVADO), IRES TEREZINHA VELKE - CPF: 875.194.881-87 (AGRAVADO), ARI VALDEMAR VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.922.558/0001-19 (AGRAVADO), IRES TEREZEINHA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.922.402/0001-38 (AGRAVADO), GIOVANA TEREZINHA VELKE - CPF: 973.588.601-44 (AGRAVADO), GIOVANA TEREZINHA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.973.547/0001-68 (AGRAVADO), ALINE MARIA VELKE - CPF: 017.930.841-65 (AGRAVADO), ALINE MARIA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.922.320/0001-93 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

A
GRAV
ADO(S):

ARI VALDEMAR VELKE, IRES TEREZINHA VELKE, ARI VALDEMAR VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL, IRES TEREZEINHA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL, GIOVANA TEREZINHA VELKE, GIOVANA TEREZINHA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL, ALINE MARIA VELKE, ALINE MARIA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO EXTRACONCURSAL. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. STAY PERIOD. MEDIDAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DESPROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial de produtores rurais, indeferiu pedidos de imposição de medidas de fiscalização e preservação sobre bens dados em garantia fiduciária, tais como manutenção periódica comprovada, contratação de seguro, instalação de rastreadores, indicação de local de depósito e relatórios técnicos pelo administrador judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o credor fiduciário extraconcursal, impedido de exercer a retomada de bens essenciais durante o
stay

period
, pode exigir judicialmente a imposição de obrigações acessórias de controle, fiscalização e preservação dos bens em posse do devedor em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 assegura ao credor fiduciário a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, mas limita temporariamente o exercício do direito de retomada quando os bens forem essenciais, em prestígio ao princípio da preservação da empresa (art. 47).

4. A declaração de essencialidade não implica criação automática de obrigações acessórias em favor do credor, as quais devem decorrer de previsão legal ou contratual e da demonstração de necessidade concreta.

5. Inexistindo prova de risco efetivo de deterioração, extravio ou descaracterização dos bens, revela-se indevida a imposição judicial de medidas restritivas, sobretudo quando há laudo técnico e vistoria prévia atestando a regular conservação e utilização dos equipamentos.

6. As medidas pleiteadas mostram-se desproporcionais e incompatíveis com a dinâmica da atividade agrícola, especialmente quanto à exigência de localização fixa e instalação de rastreadores, além de configurarem indevida ingerência na atividade
empresarial.

7. Eventuais obrigações contratuais e deveres de conservação podem ser fiscalizados por vias ordinárias e pelo dever de cooperação, não se justificando a intervenção jurisdicional ampliativa sem respaldo fático ou normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condição de credor fiduciário extraconcursal, durante o
stay

period
, não autoriza a imposição judicial de obrigações acessórias de fiscalização e controle sobre bens essenciais, sem demonstração de risco concreto. 2. A preservação da empresa e a ausência de indícios de deterioração dos bens afastam medidas restritivas desproporcionais e incompatíveis com a atividade produtiva.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o; CC,
arts
. 422 e 1.361.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
750.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 05.040.481/0001-82, no processo no 1082128-80.2025.8.11.0041, que tramita perante a 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, tendo como Agravados
ARI VALDEMAR VELKE, IRES TEREZINHA VELKE, GIOVANA TEREZINHA VELKE e ALINE MARIA VELKE
, todos em Recuperação Judicial.

A demanda originária consiste em processo de Recuperação Judicial ajuizado pelos Agravados, integrantes do denominado "Grupo
Velke
", produtores rurais que exercem atividade agrícola nos municípios de Campo Novo do Parecis/MT, Diamantino/MT e Nova Maringá/MT.

O Juízo de origem, por meio da decisão de ID. 207420211
– PJE 1o Grau
, deferiu o processamento da Recuperação Judicial, com a consequente suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor dos
Recuperandos
, nos termos do art. 6o, incisos II e III, e parágrafo 4o, da Lei no 11.101/2005.

Na mesma oportunidade, declarou a essencialidade dos bens relacionados no ID. 205139199
– PJE 1o Grau
, dentre os quais se incluem os maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária ao Banco Agravante, a saber: colheitadeiras, plataformas de soja, tratores e plantadeiras, todos devidamente identificados nos autos.

Posteriormente, o Banco Agravante apresentou petição (ID. 210952100
– PJE 1o Grau
) requerendo ao Juízo
recuperacional
a adoção de diversas medidas destinadas a assegurar a preservação e o controle dos bens dados em garantia fiduciária

para assegurar sua integridade e manutenção.

O Juízo de origem, por meio da decisão agravada (ID. 213940758
– PJE 1o Grau
), indeferiu integralmente os pedidos formulados pelo Banco Agravante, nos seguintes termos:

(...)
O Banco De Lage
Landen
Brasil S/A figura como credor fiduciário de bens declarados essenciais às atividades do Grupo Recuperando, razão pela qual, embora não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, encontra-se impedido de exercer a posse direta ou reaver os bens durante o período de
stay

period
, em observância ao disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Em sua petição de Id. 210952100, o credor aduz que os bens permanecem sob a posse e utilização do Grupo Recuperando, sem que lhe sejam prestadas informações regulares acerca de sua manutenção, seguro e
controle de uso, circunstância que, segundo alega, expõe a garantia ao risco de deterioração ou desaparecimento.

Com o objetivo de resguardar o direito de propriedade e a integridade da garantia fiduciária, requer o credor que este Juízo determine: a) a comprovação mensal da manutenção dos bens; b) a contratação e apresentação de apólice de seguro; c) a instalação de rastreadores eletrônicos; e d) a indicação precisa do local de guarda dos bens, para viabilizar eventual vistoria.

Sustenta tratar-se de medidas de caráter meramente conservatório, que não acarretariam prejuízo às atividades empresariais das
recuperandas
. Além disso, pleiteia que a administradora judicial seja intimada a apresentar relatório detalhado acerca da localização, utilização e estado de conservação dos bens vinculados à garantia fiduciária.

Pois bem.

Examinados os autos, não merecem acolhimento os pedidos formulados pela credora, pelas razões a seguir expostas.

Em primeiro plano, quanto ao requerimento de elaboração de novo relatório técnico acerca da utilização dos bens dados em garantia fiduciária, verifica-se desnecessária a renovação da diligência, uma vez que já foi realizada vistoria prévia em 05/09/2025 (Id. 207035025).

O relatório de constatação, devidamente instruído com o Anexo VI – Relatório Fotográfico da Visita Técnica (Id. 207035038), descreve de forma minuciosa e atualizada a utilização, a localização e o estado de conservação dos equipamentos vinculados ao Banco De Lage
Landen
Brasil S/A. Assim, o pedido de nova inspeção mostra-se redundante e destituído de utilidade prática, diante da completude e atualidade das informações já constantes dos autos.

No tocante aos demais requerimentos, impende observar que os laudos técnicos elaborados tanto pelas
recuperandas
quanto pelo perito judicial atestam que todos os equipamentos objeto da alienação fiduciária encontram-se em perfeito estado de funcionamento, submetidos a manutenção regular e preventiva, conforme as práticas inerentes à atividade agrícola e às exigências de conservação próprias do setor.

O laudo pericial é categórico ao afirmar que os maquinários são utilizados de forma contínua e essencial nas operações agrícolas do Grupo
Velke
, não havendo qualquer indício de deterioração, desvio de finalidade ou abandono. Desse modo, o suposto risco de perecimento invocado pelo credor revela-se destituído de respaldo fático ou probatório.

Cumpre ressaltar que a recuperação judicial constitui instrumento legal e legítimo de reestruturação econômica, destinado à preservação da empresa e à manutenção de sua função social, não sendo plausível supor que as
recuperandas
venham a
dilapidar
ou negligenciar bens essenciais à continuidade de sua atividade. Tal conduta, inclusive, encontra vedação expressa no art. 66 da Lei no 11.101/2005, que condiciona a alienação de bens essenciais à prévia autorização judicial e oitiva dos credores.

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

De todo modo, nada obsta que o credor solicite informações diretamente à administradora judicial, a quem incumbe fiscalizar a gestão e a conservação dos bens da
recuperanda
, nos termos da lei. Igualmente, não há impedimento para que o credor requeira aos próprios devedores esclarecimentos pontuais sobre a situação dos bens, medida que se insere no dever de cooperação e boa-fé objetiva que rege o processo
recuperacional
.

No que concerne à contratação de seguro, as
recuperandas
afirmaram, e os documentos juntados corroboram, que a obrigação contratual vem sendo observada, inexistindo inadimplemento ou irregularidade. Desse modo, não há oposição quanto à manutenção dessa prática, uma vez que se trata de medida prudencial já adotada, compatível com a boa gestão empresarial e a proteção do patrimônio produtivo.

Por outro lado, o pedido de instalação de rastreadores eletrônicos carece de amparo legal ou contratual, constituindo medida de natureza estritamente privada e que, se imposta judicialmente, representaria ônus desproporcional e indevido às
recuperandas
. Além de não possuir previsão normativa, tal exigência não acrescentaria segurança efetiva à garantia, considerando que os equipamentos se encontram identificados, localizados e sob controle técnico, conforme comprovado pelos laudos periciais.

Do mesmo modo, o pleito referente à indicação de local fixo de depósito dos bens não se mostra compatível com a natureza dinâmica da atividade agrícola, uma vez que os equipamentos circulam entre as diversas propriedades do grupo, de acordo com as necessidades operacionais de plantio, manejo e colheita.

Ressalte-se, contudo, que não há qualquer oposição à realização de vistorias, desde que requeridas previamente e coordenadas de forma adequada, de modo a garantir transparência e cooperação processual, sem comprometer a continuidade das atividades empresariais.

Dessa forma, conclui-se que as medidas pretendidas pelo Banco De Lage
Landen
Brasil S/A extrapolam os limites legais e processuais da recuperação judicial, configurando tentativa de revisitar obrigações contratuais já definidas no âmbito privado. (...)

Outrossim, INDEFIRO os requerimentos formulados pela credora Banco De Lage
Landen
Brasil S.A. (Id. 210952100), por carecerem de amparo legal e revelarem-se desnecessários diante das informações e laudos técnicos já constantes dos autos, permanecendo os bens sob a posse das
recuperandas
, reconhecida sua essencialidade e sujeitos à fiscalização da administradora judicial e deste Juízo, na forma da lei.

Em suas razões recursais (ID. 332438352), o Banco Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

M
edidas de preservação e fiscalização de bens declarados essenciais
e n
ecessidade de controle e fiscalização dos bens dados em garantia fiduciária

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a adoção
de
realização de manutenção periódica e comprovação documental mensal
,
contratação de seguro com apresentação da respectiva apólice
,
instalação de rastreadores para monitoramento da localização dos bens
,
indicação do local de depósito dos bens para eventual fiscalização contratualmente prevista e elaboração de relatório pelo Administrador Judicial contendo informações detalhadas acerca da localização, utilização, estado de conservação e medidas de preservação dos equipamentos.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da certidão de publicação da decisão agravada em 17/11/2025 e
o
preparo recursal foi recolhido (ID.
332491859
).

A tutela recursal foi indeferida (ID.
335034373
).

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados (ID. 342686863), nas quais sustentam, em síntese, que as pretensões deduzidas pelo Banco Agravante carecem de fundamento jurídico e probatório, uma vez que os bens dados em garantia já foram objeto de vistoria técnica recente, encontram-se em regular estado de conservação, submetidos à manutenção preventiva e utilizados de forma contínua e essencial nas atividades da
Recuperanda
.

Aduzem que os pedidos formulados
se revelam
desnecessários, desproporcionais e incompatíveis com a dinâmica da atividade agrícola, não encontrando amparo na legislação
recuperacional
, pugnando
pelo desprovimento do recurso
e manutenção integral d
a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 345678901), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não se constata elementos suficientes para reformar a decisão agravada e acolher as medidas postuladas pelo Agravante durante o período de
stay

period
, porquanto as proposições carecem de lastro normativo e indicam tentativa de revisitar obrigações contratuais já definidas no âmbito privado.

O
parquet,
c
onsignou, ainda, que foi realizada vistoria anterior, devidamente documentada no Relatório de Constatação e no respectivo Relatório Fotográfico da Visita Técnica, além de laudo técnico que descreve a localização, o estado de preservação e o uso atual dos veículos e equipamentos, sem indicação de qualquer sinal de deterioração, mau uso ou abandono que justifique atuação em grau recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):

ARI VALDEMAR VELKE, IRES TEREZINHA VELKE, ARI VALDEMAR VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL, IRES TEREZEINHA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL, GIOVANA TEREZINHA VELKE, GIOVANA TEREZINHA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL, ALINE MARIA VELKE, ALINE MARIA VELKE EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco De Lage
Landen
Brasil S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu integralmente os pedidos formulados pela instituição financeira no âmbito de processo de recuperação judicial promovido por Ari Valdemar
Velke
e outros, integrantes do Grupo
Velke
.

A decisão recorrida indeferiu os requerimentos
de
comprovação mensal da manutenção dos bens dados em garantia fiduciária
,
contratação de seguro com apresentação da respectiva apólice
,
instalação de rastreadores eletrônicos
,
indicação do local de depósito dos bens para eventual fiscalização contratualmente prevista e elaboração de relatório pelo Administrador Judicial contendo informações detalhadas sobre a localização, utilização, estado de funcionamento e conservação dos equipamentos.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento na desnecessidade de novo relatório técnico, uma vez que foi realizada vistoria prévia em 05/09/2025, com relatório de constatação e relatório fotográfico completos
.

Apontou, ainda,
a ausência de risco de perecimento, porquanto os laudos técnicos atestam que todos os equipamentos
se encontram
em perfeito estado de funcionamento, submetidos a manutenção regular e preventiva
e
na natureza legítima da recuperação judicial como instrumento de reestruturação econômica
.

Destacou, também
a vedação legal prevista no art. 66 da Lei no 11.101/2005
e
a possibilidade de obtenção de informações pela via administrativa
, bem como que houve
cumprimento da obrigação de contratar seguro
e que inexiste
amparo legal ou contratual para instalação de rastreadores
e
na incompatibilidade da indicação de local fixo de depósito com a natureza dinâmica da atividade agrícola.

O Banco Agravante sustenta que, embora os bens dados em garantia fiduciária tenham sido declarados essenciais à atividade empresarial dos
Recuperandos
, encontra-se em situação peculiar, porquanto não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por não figurar na relação de credores apresentada, caracterizando-se como credor extraconcursal, mas está impedido de exercer o direito de retomada dos bens durante o
stay

period
, em razão da declaração de essencialidade, nos termos do art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/2005.

Alega que a manutenção dos bens pela
recuperanda
, sem qualquer controle ou fiscalização, impõe grave risco de deterioração, extravio ou descaracterização dos ativos, sustentando que as medidas solicitadas têm caráter meramente conservatório e não inviabilizam a atividade empresarial.

Afirma haver previsão contratual nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas para a realização de manutenção, contratação de seguro e fiscalização dos bens, invocando julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que deferiu pedido de instalação de rastreadores em veículos de empresa de logística em recuperação judicial.

Sustenta, ainda, que a competência do juízo da recuperação judicial para impor tais obrigações decorre do julgado do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para exercer o controle dos atos de constrição, ainda que se atribua o caráter extraconcursal ao crédito.

Os Agravados, em suas contrarrazões, sustentam que as pretensões deduzidas pelo credor fiduciário carecem de fundamento jurídico e probatório, uma vez que os bens dados em garantia já foram objeto de vistoria técnica recente, realizada em 05/09/2025, com relatório de constatação e relatório fotográfico completos, encontrando-se em regular estado de conservação, submetidos à manutenção preventiva e utilizados de forma contínua e essencial nas atividades da
Recuperanda
.

Afirmam que os pedidos formulados
se revelam
desnecessários, desproporcionais e incompatíveis com a dinâmica da atividade agrícola, não encontrando amparo na legislação
recuperacional
, inexistindo comprovação de
qualquer óbice, resistência dos
Recuperandos
ou comprovação de negativa que sustente ou justifique os pedidos formulados pelo banco Agravante.

Sustentam que a exigência de manutenção mensal com comprovação judicial mostra-se excessiva e desarrazoada, pois os equipamentos agrícolas possuem ciclos de utilização e manutenção específicos, vinculados ao calendário produtivo e às etapas de plantio e colheita, afirmando que a obrigação contratual de contratar seguro vem sendo rigorosamente cumprida pelos
recuperandos
.

Quanto aos rastreadores eletrônicos, alegam inexistir qualquer previsão legal ou contratual que imponha tal obrigação ao devedor em recuperação judicial, sustentando que a indicação de local de depósito não encontra respaldo prático, haja vista que os equipamentos circulam entre as diversas propriedades do grupo, de acordo com as necessidades operacionais de plantio e colheita.

Afirmam que o art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/2005 é expresso ao proibir a retirada de bens de capital essenciais durante o
stay

period
, mas não cria obrigações acessórias em favor do credor fiduciário.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

M
edidas de preservação e fiscalização de bens declarados essenciais
e n
ecessidade de controle e fiscalização dos bens dados em garantia fiduciária

O Banco Agravante sustenta que a manutenção dos bens pela
recuperanda
, sem qualquer controle ou fiscalização judicial, impõe grave risco de deterioração, extravio ou descaracterização dos ativos, alegando que as medidas solicitadas têm caráter meramente conservatório e não inviabilizam a atividade empresarial, havendo previsão contratual nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas para a realização de manutenção, contratação de seguro e fiscalização dos bens.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de imposição judicial de obrigações acessórias ao devedor em recuperação judicial, tais como comprovação mensal de manutenção, contratação de seguro, instalação de rastreadores eletrônicos, indicação de local fixo de depósito e elaboração de relatórios periódicos pelo administrador judicial, em favor de credor fiduciário extraconcursal, titular de propriedade fiduciária sobre bens de capital declarados essenciais à atividade empresarial, durante o período de suspensão previsto no art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/2005.

O art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito do proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, ressalvando, contudo, que durante o prazo de suspensão previsto no parágrafo quarto do art. 6o da mesma lei, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, o credor fiduciário extraconcursal encontra-se em posição peculiar, porquanto não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mas está impedido de exercer o direito de retomada dos bens durante o
stay

period
, quando tais bens forem declarados essenciais à atividade empresarial do devedor, mantendo o direito de propriedade sobre os bens, podendo exercer as prerrogativas inerentes à propriedade fiduciária após o término do
stay

period
ou em caso de não aprovação do plano de recuperação.

Essa posição, embora peculiar, não configura limbo jurídico, como alega o Banco Agravante, tratando-se de ponderação legislativa entre o direito de propriedade do credor fiduciário e o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

O legislador optou por suspender temporariamente o exercício do direito de retomada, quando os bens forem essenciais à atividade empresarial, a fim de viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, sem, contudo, submeter o crédito do proprietário fiduciário aos efeitos da recuperação judicial.

A respeito, julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA
RECUPERANDA .
SÚMULA N. 83/STJ.
EXAURIMENTO DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO .
1. O decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também tem fundamento nos
arts
. 47 e 49 da cita lei, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da
recuperanda
.Precedentes
. 2. Ausência de efeito prático no julgamento do presente recurso, uma vez que este perdeu seu objeto diante do exaurimento da decisão proferida pelo Tribunal estadual, em razão do decurso do tempo.
3 .
Agravo regimental prejudicado. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 750870 MG 2015/0182506-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO
JUÍZO .
BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas
recuperandas
e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação
fiduciária .
Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2. O término do
stay

period
não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento
recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de
intelecção .
3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

A declaração de essencialidade dos bens de capital, nos termos do art. 49, parágrafo terceiro, da Lei no 11.101/2005, tem por finalidade impedir a retirada ou venda dos bens essenciais durante o
stay

period
, a fim de preservar a capacidade produtiva do devedor e viabilizar a superação da crise econômico-financeira.

Contudo, a declaração de essencialidade não cria, por si só, obrigações acessórias em favor do credor fiduciário, tais como comprovação mensal de manutenção, contratação de seguro, instalação de rastreadores ou indicação de local fixo de depósito
, na forma pretendido pelo Recorrente.

Tais obrigações, se existentes, decorrem da legislação civil e contratual aplicável, notadamente das cláusulas das Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes, do dever geral de conservação da coisa alheia, previsto no art. 1.361 do Código Civil, que impõe ao possuidor direto o dever de conservar a coisa como se sua fosse, abstendo-se de atos que possam deteriorá-la ou descaracterizá-la, e do princípio
da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, cooperação e transparência, abstendo-se de condutas que possam frustrar as legítimas expectativas da parte contrária.

No caso concreto, não há, nos autos, elementos probatórios suficientes a demonstrar risco concreto e iminente de perecimento dos bens dados em garantia fiduciária. Ao contrário, a documentação constante dos autos evidencia situação estável, controlada e já tecnicamente verificada.

A vistoria técnica realizada em 05/09/2025, conforme Relatório de Constatação Prévia
(ID.
207035025
– PJE 1o Grau)
e Relatório Fotográfico da Visita Técnica
(ID.
207035038
– PJE 1o Grau)
, atesta o regular estado de conservação, manutenção e utilização dos bens, com fotografias que evidenciam vestígios recentes de colheita, preparo do solo, estruturas de apoio, equipamentos em manutenção e infraestrutura de abastecimento.

Em igual sentido, o l
audo de essencialidade
apresentado com a inicial (ID.
205139201
)
atesta a essencialidade dos bens à atividade empresarial, descrevendo a utilização, localização e estado de conservação dos equipamentos, afirmando que os maquinários são utilizados de forma contínua e essencial nas operações agrícolas do Grupo
Velke
, não havendo qualquer indício de deterioração, desvio de finalidade ou abandono.

Assim, as alegações do Banco Agravante de que haveria risco de deterioração, extravio ou descaracterização dos bens revelam-se meramente hipotéticas e destituídas de respaldo fático, não sendo suficientes para justificar a imposição judicial de obrigações acessórias ao devedor em favor do credor fiduciário.

O argumento do Banco Agravante de que a vistoria foi realizada em período de entressafra, quando os equipamentos estavam na sede operacional para revisão, não desqualifica a prova técnica produzida, mas, ao contrário, confirma a regularidade da manutenção preventiva realizada pelos
Recuperandos
, em conformidade com as práticas inerentes à atividade agrícola.

As medidas pretendidas pelo Banco Agravante, notadamente a indicação de local fixo de depósito e a instalação de rastreadores eletrônicos, revelam-se incompatíveis com a natureza dinâmica da atividade agrícola, que exige a circulação constante dos equipamentos entre as diversas propriedades do grupo, de acordo com as necessidades operacionais de plantio, manejo e colheita.

Os equipamentos agrícolas não permanecem estacionados em local fixo, mas circulam entre as propriedades do grupo, conforme as demandas do calendário agrícola.

Assim, a imposição de obrigação de indicar local fixo de depósito inviabilizaria a atividade agrícola, comprometendo o plantio, o manejo das lavouras, o transporte de insumos e a execução das atividades indispensáveis ao ciclo produtivo.

Do mesmo modo, a instalação de rastreadores eletrônicos, embora tecnicamente viável, não acrescenta segurança efetiva à garantia, considerando que os equipamentos já se encontram identificados, localizados e sob controle técnico, conforme comprovado pelos laudos periciais.

A existência de cláusula contratual que imponha ao devedor o dever de conservar e segurar os bens não autoriza, por si só, a imposição judicial de obrigações acessórias específicas, tais como comprovação mensal de manutenção, instalação de rastreadores ou indicação de local fixo de depósito.

No caso concreto, não há comprovação de descumprimento das obrigações contratuais pelos
Recuperandos
.

Assim, a
s medidas pretendidas pelo Banco Agravante, embora apresentadas como meramente conservatórias, revelam-se desproporcionais e desarrazoadas, considerando o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, que impõe a ponderação dos interesses individuais do credor fiduciário com os interesses coletivos dos demais credores
.

Além disso, deve ser reconhecida
a ausência de comprovação de risco concreto e iminente de deterioração, extravio ou descaracterização dos bens, que justifique a adoção das medidas pretendidas
e o descompasso destas
com a natureza dinâmica da atividade agrícola
.

A jurisprudência pátria já reconheceu que “
(...)
não há razão para o devedor, apenas por estar em recuperação judicial, ser penalizado com a realização de constatação in loco, bem como com a instalação de meios eletrônicos, como rastreadores, para controle e fiscalização dos bens
”
, conforme julgado que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CREDOR EXTRACONCURSAL – FISCALIZAÇÃO ADICIONAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO OU DETERIORAÇÃO – BOA-FÉ DA RECUPERANDA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14118075120258120000 Campo Grande, Relator.: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/09/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

Por fim, deve ser destacado que, c
onforme consignado na decisão agravada, nada obsta que o credor solicite informações diretamente à administradora judicial ou aos próprios devedores, medida que se insere no dever de cooperação e boa-fé objetiva que rege o processo
recuperacional
.

Assim, a intervenção jurisdicional pretendida pelo Banco Agravante revela-se desnecessária, uma vez que as informações podem ser obtidas pela via administrativa, mediante solicitação direta à administradora judicial ou aos próprios
Recuperandos
, em observância ao dever de cooperação e boa-fé objetiva que rege o processo
recuperacional
.

Desta maneira, considerando as
circunstâncias
do caso em concreto, deve ser rechaçada a tese de
necessidade de medidas de controle e fiscalização
aos maquinários
, porquanto
não demonstrado qualquer
risco concreto de deterioração, extravio ou descaracterização dos bens
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
, conforme parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026